Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005671-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), INCOMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.553.255/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SIRLENE DIAS DA SILVA - CPF: 953.010.461-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL –
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL
–
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo sua contagem realizada em dias úteis, conforme art. 219 do mesmo diploma legal.

Na hipótese dos autos, verificado que a decisão agravada foi publicada em 12/12/2025 e o recurso somente interposto em 10/02/2026, resta evidenciada a interposição fora do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

A tempestividade consubstancia pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por se tratar de vício insanável, insuscetível de mitigação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da preclusão temporal.

Aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

Jurisprudência consolidada no sentido de que a inobservância do prazo recursal acarreta o não conhecimento do recurso, sendo inviável o exame do mérito recursal.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dra. Tabatha Tosetto
, lançada nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000606-18.2025.8.11.0110, ajuizada por
SIRLENE DIAS DA SILVA
,

que deferiu em parte a tutela de urgência vindicada, para:
“
a) DETERMINAR
a imediata suspensão da exigibilidade das obrigações assumidas nos contratos de crédito rural objeto desta ação (...);
b) DETERMINAR
a descaracterização da mora em razão dos encargos, em tese, abusivos no período da normalidade contratual, de acordo com a fundamentação supramencionada, em relação aos contratos Cédula de Crédito Bancário (...) impedindo a instituição financeira requerida de promover qualquer cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive a propositura de ações de execução, leilões, protestos e bloqueios, até ulterior deliberação deste juízo; e
c) DETERMINAR
que a instituição financeira requerida BANCO DO BRASIL S.A. se abstenha de inscrever o nome da parte requerente e de seus avalistas nos cadastros de proteção ao crédito, tais como SERASA, SPC, CADIN ou congêneres”
(sic).

Registro, por oportuno, que, conforme manifestação de Id. 345637399, o número do processo de referência correto é o 1000606-18.2025.8.11.0110.

Consta dos autos de origem que a parte autora apresentou conjunto heterogêneo de contratos, abrangendo Cédulas de Produto Rural (CPR), Cédulas Rurais Pignoratícias (CRP), Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias (CRPH), Cédulas de Crédito Bancário (CCB), bem como contrato de abertura de crédito denominado BB Giro Agro, todos supostamente vinculados à atividade rural desenvolvida pela demandante.

A decisão agravada, ao deferir a tutela, determinou a suspensão da exigibilidade das obrigações e proibiu a negativação, inclusive dos avalistas, sem exigir prestação de caução.

O agravante sustenta que a decisão agravada alcançou, indistintamente, as CPR no 755163, 756172, 757607, 762655 e 769454; as CRP no 4003983-8 e 4004140-9; as CRPH no 4006150-7 e 4006402-6; diversas CCBs, dentre as quais 303.507.037, 303.507.009, 303.507.176, 303.507.222, 303.507.224, 303.507.287, 303.507.300, 303.507.394, 303.507.400, 4005770-4, 303.506.328 e 303.506.896; além do Contrato BB Giro Agro no 303.506.304.

Destaca que dois contratos de Crédito Direto ao Consumidor (CDC no 140.123.629 e 154.319.022) foram excluídos da tutela na origem por ausência de comprovação de destinação rural, circunstância que, segundo sustenta, evidencia a impropriedade de presunções genéricas quanto às demais operações.

No mérito recursal, o Banco agravante defende que as Cédulas de Produto Rural (CPR) não integram o rol de títulos de formalização do crédito rural previsto no Manual de Crédito Rural (MCR 3-1), razão pela qual não poderiam ser automaticamente submetidas ao regime de prorrogação ali disciplinado.

Invoca a literalidade do normativo administrativo e sustenta que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça condiciona o alongamento da dívida “nos termos da lei”, o que pressupõe atendimento às exigências legais e regulamentares específicas.

Aduz, ainda, que, no tocante às CRP, CRPH e CCB, embora reconheça que tais instrumentos constem do MCR como passíveis de enquadramento no crédito rural, a prorrogação não decorre de forma automática, dependendo da observância dos requisitos previstos no MCR 2-6-4, notadamente a comprovação técnica da dificuldade temporária, o atesto da necessidade pela instituição financeira e a demonstração da capacidade de pagamento do mutuário.

Afirma que a agravada não teria apresentado documentação individualizada apta a demonstrar o preenchimento desses requisitos contrato a contrato, o que afastaria a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

O recorrente enfatiza, outrossim, a distinção normativa entre operações de custeio, investimento e comercialização, bem como entre recursos controlados e não controlados, conforme disposições constantes do MCR 3-2, 3-3, 3-4 e 6-1, asseverando que a decisão agravada desconsiderou tais diferenciações técnicas, promovendo suspensão genérica incompatível com a arquitetura regulatória do Sistema Nacional de Crédito Rural.

Argumenta que o Contrato BB Giro Agro no 303.506.304, por se tratar de abertura de crédito em conta, não se confunde com as cédulas rurais típicas, não sendo juridicamente possível estender-lhe, de forma automática, o regime de prorrogação previsto para operações formalizadas nos moldes específicos do MCR.

No que tange à vedação de negativação, sustenta que a decisão contrariou a orientação firmada no Recurso Especial repetitivo no 1.061.530/RS, ao impor abstenção de inscrição em cadastros restritivos sem a presença cumulativa dos requisitos exigidos pela jurisprudência, notadamente a plausibilidade jurídica da tese segundo entendimento consolidado e o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

Aduz, ademais, que a extensão da tutela aos avalistas carece de fundamento jurídico, por inexistir demonstração específica da probabilidade do direito em relação a tais garantidores.

Defende, por fim, a existência de
periculum in mora
inverso, afirmando que a suspensão ampla da exigibilidade das obrigações e a proibição de negativação, sem contracautela, geram desequilíbrio contratual, comprometem a regularidade do sistema de crédito rural e produzem efeitos práticos potencialmente irreversíveis.

Ao final, requer, preliminarmente, a
“concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, c/c art. 300, CPC) para suspender integralmente a liminar até o julgamento do presente recurso”
(sic).

No mérito, pugna o
“[...] provimento do agravo para: (b.1) excluir do alcance da liminar todas as CPR (755163, 756172, 757607, 762655, 769454); (b.2) revogar a suspensão genérica quanto a CRP/CRPH/CCB por ausência de atendimento, contrato a contrato, ao MCR 2-6-4; (b.3) subsidiariamente, modular estritamente a medida a operações com lastro técnico-regulatório, condicionando-se qualquer vedação de negativação à caução idônea e excluindo-se avalistas; (b.4) caso já efetivadas “baixas”, suspender a ordem e autorizar o restabelecimento, salvo prestação de garantia; (b.5) manter a exclusão dos CDC (140.123.629 e 154.319.022) e aplicar o mesmo filtro probatório às demais operações”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 345643885.

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora, em 27/02/2026, conforme Id. 346670386.

Contraminuta ofertada no Id. 352335386, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, sustentando para tanto a violação ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão de piso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.”

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
(sem destaques no original).

Levando-se em consideração o caso concreto, da interpretação do Código de Processo Civil depreende-se que o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar do dia útil seguinte à publicação.

Compulsando os autos verifico que, na peça exordial do presente agravo de instrumento consta:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em cognição sumária, concedeu tutela provisória para suspender a exigibilidade de diversas operações e vedar a negativação, alcançando inclusive avalistas.”

Examinando os autos na origem, a decisão interlocutória que determinou a suspensão da exigibilidade de diversas operações foi a decisão acostada ao Id. 217702135, a qual constou:

“[...] Aplicando-se as argumentações supramencionadas ao caso concreto, denoto a presença dos requisitos legais da
probabilidade do direito
e o
perigo do dano
. Esclareço.

A pretensão deduzida nesta ação mandamental de prorrogação de crédito rural, cumulada com pedido de tutela de urgência, encontra amparo não apenas na legislação específica que rege o crédito rural, mas também na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e locais, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), que reconhece o direito subjetivo do mutuário rural ao alongamento da dívida, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso sob exame, a parte requerente demonstrou, por meio de documentação robusta, a ocorrência de fatos supervenientes imprevisíveis e alheios à sua vontade que comprometeram a regularidade da atividade produtiva e, por conseguinte, sua capacidade de adimplir os contratos de crédito rural firmados com a instituição financeira requerida.

Conforme se depreende do laudo técnico de perdas juntado aos autos (ID n.o 211488423), a atividade agropecuária exercida pela parte requerente foi severamente impactada por eventos climáticos extremos, flutuações negativas no mercado da pecuária, embargos ambientais e efeitos prolongados da pandemia, resultando em prejuízos operacionais documentados e redução da margem de rentabilidade.

Ressalta-se, ainda, que a parte requerente notificou extrajudicialmente a instituição financeira requerida (IDs 211488420 e 211488422), instruindo seu pleito com laudo de capacidade de pagamento (ID n.o 211488401), conforme exige o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR).

Contudo, apesar de preenchidos os requisitos técnicos e legais, não houve,
em tese
, resposta da instituição financeira requerida sobre a possibilidade, ou não, de prorrogação das operações de crédito que envolvem o objeto da lide, violando não apenas o princípio da boa-fé contratual, mas também a legislação de regência.

Em situações análogas, a jurisprudência tem sido firme no sentido de reconhecer que o alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim direito do produtor, conforme dispõe a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que diz: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

[...]

Além disso, deve-se ponderar que o indeferimento liminar de pleitos como o formulado nesta demanda pode acarretar danos irreparáveis à produtora rural requerente, como a expropriação de seus bens e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, inviabilizando completamente sua reestruturação produtiva e financeira.

[...]

No caso concreto, em relação à suspensão da exigibilidade dos contratos e à abstenção da negativação, encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a
probabilidade do direito
, consubstanciada na documentação técnica, contábil e legal que sustenta o pedido de prorrogação, e o
perigo de dano
, revelado na iminência de execução forçada dos contratos e no comprometimento da continuidade da atividade rural.

Todavia, em relação
específica
aos contratos de n.o
140123629
e
154319022
, a tutela de urgência não comporta deferimento.

Isso porque, quanto a tais avenças, a linha de crédito utilizada –
BB Crédito Renovação
, no primeiro, e
BB Crédito Automático
, no segundo – não se encontra, neste momento processual, devidamente vinculada à atividade rural da parte requerente, inexistindo prova documental capaz de demonstrar, de forma mínima, que os recursos foram efetivamente aplicados no custeio ou investimento da produção agropecuária.

Assim, ausente a demonstração da natureza rural da destinação desses valores, não se mostra possível, em juízo de cognição sumária, estender-lhes o regime jurídico próprio do crédito rural, tampouco reconhecer, quanto a eles, a probabilidade do direito ao alongamento compulsório.

[...]

A jurisprudência mais recente do STJ tem adotado a
teoria finalista mitigada
, admitindo a aplicação do CDC a pessoas físicas ou jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica frente à instituição financeira, mesmo quando envolvidas em atividade produtiva.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que
o produtor rural que contrata operações financeiras destinadas ao fomento de sua própria atividade econômica não se enquadra, como regra, no conceito de destinatário final
, razão pela qual,
inexistente prova robusta de vulnerabilidade específica
, não se aplica, de forma automática, o CDC às operações de crédito voltadas à produção, custeio ou investimento rural.

[...]

Por fim, no que se refere ao pedido de descaracterização da mora, se mostra presente, em juízo de cognição sumária, a
probabilidade do direito
, porquanto a parte requerente sustenta a existência de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual, circunstância que, segundo entendimento pacificado pelo STJ no Tema 28 dos recursos repetitivos, tem o condão de afastar a caracterização da mora do devedor, uma vez que não se pode imputar inadimplemento quando a própria composição da dívida está,
em tese
, contaminada por ilegalidades em seus encargos originários.

Soma-se a isso o
perigo de dano
, consubstanciado no risco concreto de inscrição do nome da produtora e de seus avalistas em cadastros restritivos de crédito, bem como na possibilidade de adoção de medidas expropriatórias sobre bens essenciais à atividade rural, o que poderia gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação e comprometer a própria utilidade do provimento final.

Portanto, o deferimento parcial da medida de urgência, é medida que se impõe para assegurar a utilidade do provimento final e proteger o exercício regular de um direito previsto em norma cogente.

Com base nesses fundamentos, deve-se reconhecer a plausibilidade jurídica do pedido, autorizando-se, desde logo,
a suspensão da exigibilidade de determinadas obrigações contratuais, objeto dos autos, a descaracterização da mora e a abstenção da inclusão nos cadastros de inadimplentes
, até julgamento final da presente demanda.

Diante do exposto, e com fundamento no art. 300 do CPC,
DEFIRO
parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por SIRLENE DIAS DA SILVA para:

a)

DETERMINAR
a imediata suspensão da exigibilidade das obrigações assumidas nos contratos de crédito rural objeto desta ação, quais sejam,
Cédula Rural Pignoratícia no 4003983-8; Cédula Rural Pignoratícia no 4004140-9; Cédula de Crédito Bancário no 4005770-4; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 4006150-7; Contrato BB Giro Agro no 303.506.304; Cédula de Crédito Bancário no 303.506.328; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 4006402-6; Cédula de Crédito Bancário no 303.506.896; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.009; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.037; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.176; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.222; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.224; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.287; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.300; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.394; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.400; Cédula Rural Pignoratícia no 755163; Cédula Rural Pignoratícia no 756172; Cédula Rural Pignoratícia no 757607; Cédula Rural Pignoratícia no 762655; e Cédula Rural Pignoratícia no 769454
, impedindo a instituição financeira requerida de promover qualquer cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive a propositura de ações de execução, leilões, protestos e bloqueios, até ulterior deliberação deste juízo;

b) DETERMINAR
a descaracterização da mora em razão dos encargos,
em tese
, abusivos no período da normalidade contratual, de acordo com a fundamentação supramencionada, em relação aos contratos
Cédula de Crédito Bancário no 303.507.037; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.009; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.176; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.222; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.224; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.287; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.300; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.394; Cédula de Crédito Bancário no 303.507.400; Cédula de Crédito Bancário no 4005770-4; Cédula de Produto Rural no 755163; Cédula de Produto Rural no 756172; Cédula de Produto Rural no 757607; Cédula de Produto Rural no 762655; e Cédula de Produto Rural no 769454
, impedindo a instituição financeira requerida de promover qualquer cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive a propositura de ações de execução, leilões, protestos e bloqueios, até ulterior deliberação deste juízo; e

c)

DETERMINAR
que a instituição financeira requerida BANCO DO BRASIL S.A. se abstenha de inscrever o nome da parte requerente e de seus avalistas nos cadastros de proteção ao crédito, tais como SERASA, SPC, CADIN ou congêneres.”
(Id. 217702135 – Autos de origem)

Esta decisão foi exarada em
10/12/2025
, e publicada em
12/12/2025
.

Assim, como o
decisum

recorrido foi publicado em
12/12/2025
e o presente
agravo

de

instrumento
foi interposto em
10/02/2026
,
encontra-se extrapolado o prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC
.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Assim, mostra-se intempestiva a interposição do presente recurso.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Aplica-se ao caso, a previsão estampada no art. 932, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
(sem destaques no original)
.

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento se trata de medida cogente.

A corroborar o acima exposto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO –
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para interpor recurso de agravo é de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, contudo, a parte agravante interpôs o recurso de agravo fora do prazo legal, por isso, o seu não conhecimento é medida que se impõe
.”
(N.U 1024472-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)
(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRA INTERESSADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução por título extrajudicial, determinou a exclusão da terceira interessada dos autos em razão da nulidade dos atos processuais, inclusive da arrematação do imóvel penhorado, determinando sua intimação para informar o número da conta para levantamento do valor depositado.

A agravante sustenta que adquiriu cinco lotes em hasta pública mediante pagamento à vista de R$ 82.500,00, mas foi surpreendida com a decisão que anulou o leilão com base na morte do executado em 2016 e na nulidade dos atos subsequentes, sem que tivesse oportunidade de manifestação. Alega que a restituição de R$ 105.000,00 não compensa a valorização dos imóveis, atualmente avaliados em R$ 1.300.000,00, e que sua exclusão dos autos violou o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pela terceira interessada contra a decisão que determinou sua exclusão dos autos e a restituição do valor depositado.

III. Razões de decidir

O prazo recursal deve ser contado a partir da intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/06 e do Código de Processo Civil (art. 270), sendo que a intimação eletrônica de parte cadastrada no sistema é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais.

A decisão agravada foi proferida em 19.09.2024, e o agravo de instrumento foi interposto apenas em 18.11.2024, ou seja, aproximadamente dois meses após o término do prazo recursal, restando evidente sua intempestividade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a inércia do advogado na interposição tempestiva do recurso não pode ser superada, sendo inviável o conhecimento do recurso intempestivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
A tempestividade recursal deve ser aferida conforme a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/06 e do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. O recurso interposto após o prazo legal é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecido.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270 e 1.003, § 5o; Lei no 11.419/06, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1030235-60.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023; TJMT, RAC no 1000187-46.2020.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.08.2023; TJMT, RAC no 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2016.”
(N.U 1033071-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025) (Destaquei)

Inclusive, cumpre ressaltar que, conforme se depreende do Id. 222230221 dos autos de origem, o ora agravante peticionou em 05/02/2026, oportunidade em que comprovou o cumprimento da liminar anteriormente deferida, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, sua plena ciência acerca do teor da decisão proferida.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026